Tribunal: STF
Processo: Rcl 62545
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na não realização da audiência de custódia. 



    Na inicial, alega-se, em suma: em que pese o cumprimento do mandado de prisão do Reclamante tenha ocorrido na Itália, ainda se fazia necessária a realização de audiência de custódia após o Reclamante chegar ao Brasil. 



    Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, determinando-se a imediata realização de audiência de custódia, dentro do prazo impreterível de 24h, após a devida comunicação. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.



    O parâmetro invocado é a ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016, cuja ementa é a seguinte: 



    CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.



    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna que atualmente estamos diante de um quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas, cuja modificação depende de medidas abrangentes de naturezas normativa, administrativa e orçamentária.



    Verifica-se, ainda, que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.



    Constou no voto condutor do acórdão ora impugnado (Doc. 6): 



    [...] com relação a alegação de que não houve realização de audiência de custódia perante este juízo, cabe deixar claro que o réu foi preso preventivamente na Itália por ordem deste Juízo proferida nos autos da Medida Cautelar n. 1009868-76.2021.4.01.3300, no âmbito da Operação Descobrimento, com auxílio da Interpol e apresentado à Justiça Italiana. Portanto, a prisão foi cumprida e comunicada à autoridade, de acordo com o regramento estrangeiro, oportunidade em que foi realizada uma audiência similar à prevista na legislação brasileira, em prazo próximo à prisão, 24 horas, em que o extraditando, inclusive afirmou que se opunha à extradição. Posteriormente, foi posto em liberdade em 12 de julho de 2022, em razão da não observância do prazo previsto no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália, para o cumprimento do ato pelo Ministério da Justiça. Entretanto, foi novamente preso em 08 de outubro de 2022. Como havia a concordância do réu na extradição, esta foi cumprida em 27/10/2022, quando o réu aportou em Guarulhos/SP. Aqui cabe frisar que o procedimento de extradição findou com a transferência do preso ao país requisitante, entretanto, não houve uma nova prisão em Guarulhos, que justificasse a realização de audiência de custódia, até porque a prisão já havia sido cumprida há quase vinte dias. Ao aportar no Brasil, naturalmente, foi colhida assinatura do extraditado dando-lhe ciência das garantias constitucionais que lhes são preservadas. Desse modo, a prisão foi cumprida em território italiano e o acusado foi apresentado ao poder judiciário estrangeiro em cumprimento às normas de cooperação internacional, observando-se às regras da justiça local e ao procedimento de extradição. 



    Ao que consta, as partes aguardam a designação de audiência em território nacional. Conforme decidido no parâmetro invocado (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016), estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão, o que dá ensejo ao provimento da Reclamação. 



    Se não bastasse, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no recente julgamento da Reclamação 29.303/RJ (Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 6/3/2023), determinou a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, a fim de determinar que, no prazo máximo de 24 horas, a autoridade reclamada realize a audiência de custódia do reclamante no processo-crime 1078662-18.2022.4.01.3300/BA, em trâmite na 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, podendo, inclusive, optar pelo sistema de teleconferência. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente